Tribunal: STF
Processo: RE 89497
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-08
Data de publicação: 1978-08-08

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA MEDIANTE DESAPROPRIAÇÃO ADMINISTRATIVO -
INDENIZAÇÃO.
1) NA DESAPROPRIAÇÃO, SEJA ELA DIRETA OU INDIRETA, O "QUANTUM" DA
INDENIZAÇÃO DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO BEM NA ÉPOCA DA AVALIAÇÃO.
2) NO CASO CONCRETO, ENTRETANTO, TENDO APELADO APENAS A EXPROPRIANTE,
FICA MANTIDA A CONDENAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA, DADO O PRINCÍPIO QUE
VEDA A "REFORMATIO IN PEJUS". RE CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.